Tribunal: TJMT
Processo: 0006878-09.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006878-09.2017.8.11.0051 - CLASSE 19 - CNJ - CAMPO VERDE
Apelante(s) : DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA – EPP e outros
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 0006878-09.2017.8.11.0051
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA – EPP e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de Embargos Monitórios (Proc. no 6878-09.2017.8.11.0051 – Código 131982), ajuizada pelos apelantes conta BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, I, CPC/201 e, consequentemente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8o, do CPC (cf. ID 31910955).
Os apelantes deixaram de juntar o preparo recursal, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. ID 31910957).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV). Logo, aqui haverá o postulante de demonstrar sua necessidade de gratuidade, já que, por outro lado, não há nenhum dispositivo constitucional que assegure a assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar.
No caso, não há qualquer documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro que comprove que os apelantes realmente se enquadrem no perfil daqueles que necessitam da concessão da benesse da gratuidade da justiça.
No entanto, a nova sistemática implantada pelo CPC/2015 exige a intimação da parte, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, para poder comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse (CPC, artigo 99, §2o).
Assim sendo, antes de receber o recurso nos termos do art. 1.011 do CPC, ordeno a intimação dos apelantes para que, no prazo cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada, ou efetue o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator